Tribunal: TJMT
Processo: 1008123-17.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1008123-17.2019.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Hussein Nabih Daoud em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiros opostos em face do Banco do Brasil S.A.
A Juíza sentenciante confirmou a tutela de urgência e determinou a consolidação da posse e da propriedade do veículo Volkswagen Amarok CD 4x4, Trend, placas OBR2025, nas mãos do Apelante (terceiro), haja vista que a dívida pendente no nome de Rosana Logrado Vieira com o Banco Apelado havia sido quitada 15 (quinze) dias antes de ajuizada a Ação de Busca e Apreensão n.o 1013784-11.2018.8.11.0003.
Por outro lado, a Juíza a quo rechaçou o pedido indenizatório por danos morais. Ao final, condenou o Apelado no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformado com a improcedência do pedido condenatório, o Apelante recorreu alegando, em suma, que o veículo foi objeto de partilha na Ação Consensual de Reconhecimento e Dissolução de União Estável manejada juntamente com Rosana Logrado Vieira, e que, ao tentar realizar a transferência da propriedade do veículo no órgão do DETRAN/MT, tomou conhecimento da existência da Ação de Busca e Apreensão, o que piorou ainda mais o ruído na comunicação com a ex-companheira, já que esta havia se responsabilizado em quitar o veículo.
Assevera que o caso retrata abuso no direito de ação por parte do Banco Apelado, na medida em que ajuizou a Ação de Busca e Apreensão por dívida quitada, causando transtornos que, na visão do Apelante, ultrapassaram as raias do mero dissabor.
Além disso, o Apelante pugnou pela majoração do valor dos honorários sucumbenciais.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 62938957.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Desde logo, verifico ser caso que se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
Exsurge dos autos que, em 15/02/2019, o Apelante e Rosana Logrado Vieira ajuizaram o Pedido de Homologação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e outras Avenças, no qual convencionaram sobre o período da convivência, a guarda do filho menor, o valor dos alimentos e das visitas, bem como quanto à partilha do patrimônio constituído na constância do relacionamento duradouro.
Dentre os bens partilhados, está o veículo Volkswagen Amarok CD 4x4, Trend, 2013, branco, diesel, placas OBR2025, o qual estava financiado no nome de Rosana Logrado Vieira, com garantia de alienação fiduciária em favor do Banco Apelado, ficando convencionado que o Apelante arcaria com o valor da dívida pendente, incluindo o financiamento, as multas e os impostos eventualmente atrasados.
Em 06/12/2018, Rosana Logrado Vieira promoveu a quitação do Financiamento do Veículo no valor de R$ 52.961,66 (cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), incluindo as parcelas vencidas e vincendas.
Na mesma data (06/12/18), o contrato de financiamento fora encaminhado para o escritório de advocacia, a fim de promover a cobrança da integralidade do débito, haja vista as parcelas em atraso. De acordo com a narrativa da defesa, os advogados que receberam o contrato não foram informados da sua quitação.
Por isso, em 21/12/2018, o Apelado distribuiu a Ação de Busca e Apreensão n.o 1013784-11.2018.8.11.0003, dando causa à restrição da transferência no sistema interno do DETRAN/MT. Registra-se que não houve sequer tentativa de cumprimento do mandado de busca e apreensão.
Considerando ser incontroversa a quitação prévia da dívida que pendia sobre o Volkswagen Amarok CD 4x4, Trend, placas OBR2025, a Juíza sentenciante acolheu o pedido formulado nestes Embargos de Terceiros, uma vez que o Apelante é estranho na relação processual da Ação de Busca e Apreensão n.o 1013784-11.2018.8.11.0003.
No que pertine ao dano moral, não se verifica a confluência dos pressupostos autorizadores da propalada ofensa à imagem ou ao âmago do Apelante, em especial porque, na espécie, o dano não é in re ipsa, dependendo de comprovação, o que não foi cumprido pelo Apelante.
O fato de o Apelante ter repassado a quantia para a sua ex-companheira quitar o contrato bancário e, mesmo assim, ter se deparado com a restrição da transferência do veículo no sistema do DETRAN, com a inclusão da Ação de Busca e Apreensão, não significa que a sua honra, imagem ou intimidade tenham sido ofendidas.
Pelo que se extrai das ilações recursais, todo o transtorno vivenciado pelo Apelado não diz respeito, propriamente, ao manejo da Ação de Busca e Apreensão sem lastro ou sem justa causa, e sim porque tal episódio piorou o ruído na comunicação com Rosana Logrado Vieira, sendo este fato comum entre os casais que se separam e que envolvam patrimônio partilhável.
A jurisprudência é unânime no sentido que o mero ajuizamento de ação por dívida quitada não tem o condão de configurar ofensa à imagem do devedor, em especial quando não há negativação indevida ou outra medida que restrinja o direito da parte demandada.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA QUITADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSENTE INSCRIÇÃO NEGATIVA OU SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A DAR ENSEJO AO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007346356 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/10/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2018)
No caso concreto, conforme relatado, o veículo sequer saiu da posse do Apelante, o que significa dizer que o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão não passou de mero transtorno ou dissabor, estando ausente o elo capaz de condenar o Apelado ao pagamento de danos morais.
No tocante aos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), tenho que merece alteração.
Com efeito, a regra do art. 85, § 2.o, do atual Diploma Processual Civil prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Nessa perspectiva, a rigor, a fixação do montante da verba honorária deve obedecer ao disposto no citado artigo do CPC.
Importante destacar que o Ministro Raul Araújo foi relator do Resp n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, tendo recordando que a Segunda Seção proferiu significativo precedente no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, afetado pela Terceira Turma, atinente aos critérios da fixação dos honorários sucumbenciais, conforme a ementa abaixo transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC DO 2015. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUMULA N. 7 DO STJ. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA DÍVIDA MESMO SEM REQUERIMENTO EXPRESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC/2015. VALOR FIXADO EM LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "Rever a conclusão do acórdão, que concluiu pela liquidez do título judicial e a existência de valores incontroversos, encontra óbice na Súmula no 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.077.151/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 14/2/2018).
3. "(...) o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
4. No caso, havendo proveito econômico, acolhe-se o pedido recursal para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre tal base, remetendo-se a determinação da quantia para liquidação.
5. Agravo interno a que se dá provimento parcial. (AgInt no AREsp 1472988/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (sem destaques no original).
No caso concreto, a sentença é meramente declaratória de inexistência de dívida e da posse do terceiro, cujo objeto é o veículo Volkswagen Amarok CD 4x4, Trend, placas OBR2025 avaliado no montante de R$ 93.562,00 (noventa e três mil quinhentos e sessenta e dois reais), sendo este o valor atribuído à causa e que também representa o proveito econômico da demanda.
Ademais, partindo da premissa do STJ, levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, no meu modo de ver, são devidos os honorários advocatícios em razão do acolhimento do pedido declaratório, no percentual de 10% (de por cento) do valor da causa (proveito econômico), já que reflete o grau de zelo do profissional que promoveu a defesa da Apelada, além do lugar de prestação do serviço, a natureza, a importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço.
Dito isso, dou parcial provimento ao recurso apenas para alterar os honorários de sucumbência, que passam a ser de 10% do valor atualizado da causa.
Deixo de fixar honorários recursais face o seu não cabimento nos casos em que o recurso é provido em parte.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora